Tribunal: TJDFT
Processo: 0734951-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Processo : 0734951-75.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 104469537 dos autos originários n. 0704387-98.2021.8.07.0005) que indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte autora, requerido com base no art. 186, § 2o, do CPC. Eis o teor da decisão atacada: Indefiro o pedido de ID 101988566, eis que cabe à parte representada pela Defensoria Pública manter seus dados atualizados a fim de que o órgão possa manter contanto sempre que necessário. Este juízo não suporta as expedições estritamente necessárias, que dirá as expedições aos assistidos da Defensoria Pública, que já tem o privilégio de receber assistência jurídica gratuita e de qualidade, e não se dão ao trabalho de manter atualizado seu contato. O artigo art. 186 do CPC tem por finalidade atender eventuais deficiências das defensorias públicas sem estrutura para manter contato com seus assistidos, o que não é o caso da Defensoria local. O caso dos autos é que simplesmente o assistido não mantém seus dados atualizados. Na declaração de Id 89917004 o autor se compromete a manter seus dados atualizados, inclusive telefone, aceitando a receber notificações da defensoria via whatsapp, devendo cumprir com os termos fixados. Na era atual do processo digital, as comunicações são preferencialmente por meio telefônico ou por aplicativos de mensagem. Não há qualquer justificativa para retroceder a este avanço e determinar intimações por AR ou por oficial de justiça. A defensoria e este juízo possuem canais de atendimento por telefone e por aplicativo, bastando que o autor comunicasse a alteração da forma de contatá-lo. O acesso á justiça não isenta a parte de honrar com as mínimas exigências para os litigantes em juízo, a saber, manter seus dados atualizados. De certo sendo o autor o maior interessado na solução da lide, deve manter seus dados atualizados Aguarde-se o prazo da decisão de ID 98420025 A Defensoria Pública, atuando na defesa do autor-agravante, alega ser imprescindível contatar o assistido para que possa exercer a ampla defesa e o contraditório. Justifica a necessidade de intimação pessoal do agravante, tendo em vista que a Defensoria Pública não conseguiu contatá-lo para que atendesse a determinação judicial para que apresentasse relatório odontológico demonstrando a necessidade do tratamento e os materiais necessários. Argumenta que o ato a ser praticado (apresentação de relatório odontológico) depende de providências pessoais do assistido para a sua elaboração, “uma vez que a Defensoria Pública não dispõe de conhecimentos técnicos ou acesso direto e preciso ao relatório odontológico necessário, tendo em vista que é imprescindível a atuação da própria parte para conseguir o documento então solicitado”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a intimação pessoal do agravante para os fins indicados e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem (id. 89985913 dos autos originários). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Prosseguindo, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A decisão atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Contudo, é possível mitigar a taxatividade porque verifico urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. Passo à apreciação do pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. De acordo com o art. 186, § 2o, do CPC, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” Nesse sentido, segundo a doutrina, “Caso deva ser praticado ato processual que dependa da providência ou informação da parte representada pelo defensor público, ela deverá ser intimada para tanto. Isto porque a relação do defensor com a parte não é pessoal, mas funcional: quem representa a parte é o órgão público Defensoria Pública e não o defensor especificamente designado para o caso”. Para tanto, necessário verificar a natureza jurídica do conteúdo do ato objeto da intimação, a fim de determinar se deve ser feita pessoalmente ao assistido ou na figura do Defensor Público, conforme já manifestou a respeito o Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. A diferença entre a intimação pessoal da parte e aquela realizada na figura do Defensor possui relevância quando analisada à luz da natureza jurídica do conteúdo do ato objeto da intimação, em virtude da existência de atos meramente processuais e atos materiais, que demandam atuação da parte representada, como a aceitação e constituição do devedor como depositário fiel do bem penhorado. 2. Importa igualmente destacar a distinção entre o defensor constituído pela parte e o Defensor Público ou defensor dativo, mormente ao se considerar que essa representação em juízo, justamente por ser constituída legalmente, dispensa a apresentação de mandato, possuindo o defensor apenas os poderes relacionados à procuração geral para o foro, visto que o exercício de poderes especiais demanda mandato com cláusula expressa, conforme o disposto nos artigos 38, caput, do CPC/73 e 16, parágrafo único, "a", da Lei n° 1.060/50. 3. É necessária, portanto, a intimação pessoal do devedor assistido pela Defensoria Pública para que seja constituído como depositário fiel do bem imóvel penhorado por termo nos autos, como pressuposto lógico do comando contido na Súmula n° 319/STJ, seja em virtude de o ato possuir conteúdo de direito material e demandar comportamento positivo da parte, b) seja em razão de o Defensor, na condição de defensor nomeado e não constituído pela parte, exercer múnus público que impede o seu enquadramento no conceito de "advogado" para os fins previstos no artigo 659, § 5°, do CPC/73, possuindo apenas, via de regra, poderes gerais para o foro. 4. Recurso especial provido. (REsp 1.331.719/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 04/10/2021. Negritado) Na hipótese dos autos, em decisão saneadora (id. 98420025 dos autos originários), o juízo singular determinou ao autor que acostasse “aos autos relatório emitido por profissional de odontologia, o qual deverá demonstrar a necessidade do tratamento e dos materiais a serem utilizados”, devendo “constar no relatório, ainda, a inviabilidade da utilização do material ‘resina fotopolimeralizável’”. Desse modo, tratando-se da juntada de documento que estaria em poder da parte ou que deva ser produzido por ela, cabível a intimação pessoal na forma do art.186, § 2.o, CPC para cumprimento da providência, porquanto o ato processual a ser praticado depende de informação ou de atividade que só o assistido pode providenciar. Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Corte, senão vejamos os precedentes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. RATIFICAR INTERESSE PROCESSUAL. COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. I - A r. decisão agravada que indeferiu o pedido da Defensoria Pública para intimação pessoal da autora não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - O MM. Juiz determinou emendar a inicial para, dentre outras providências, ratificar o interesse processual na demanda e comprovar a hipossuficiência, atos cuja prática depende de participação ativa da autora, inclusive para fornecer documentos comprobatórios, art. 186, §2o, do CPC. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1302003, AGI 0730074-29.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 18/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE. PATROCINADA. DEFENSORIA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO. DOCUMENTOS. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 186, § 2o, dispõe que, a "requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada". 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1352270, AGI 0709404-33.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 30/6/2021, DJe 22/7/2021. Negritado) Ademais, cuidando-se de hipótese legal que autoriza a intimação pessoal do assistido, é irrelevante perquirir eventual dificuldade de comunicação da Defensoria Pública com o representado, tampouco se pode concluir, desde logo, que houve mudança de endereço não comunicada ao juízo, sem que antes seja tentada a intimação no endereço cadastrado. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito alegado, bem assim o periculum in mora, que decorre do mero transcurso do prazo consignado para o atendimento da providência ordenada. Assim, defiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator